Tribunal: TJES
Processo: 5001072-64.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-64.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001072-64.2021.8.08.0013

EMBTE
:
BANCO BMG SA

EMBDO
:
NATALINO PERCILIANO

RELATOR
:ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Banco BMG S/A
em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação cível interposta em
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
reconhecendo a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
, da
função social do contrato
, da
legalidade da contratação
e da
ausência de ato ilícito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos princípios contratuais invocados e à legalidade da contratação contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a ausência de prova da contratação, afastando a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual os princípios contratuais invocados não se aplicam.

A inexistência de vício formal — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito, sob o pretexto de omissão, constitui desvio da finalidade recursal e atrai a advertência quanto à possível aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração.

É entendimento pacífico do STJ que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

O uso indevido dos embargos de declaração para rediscutir o mérito pode ensejar a aplicação de multa por litigância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJES, Apelação Cível 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001072-64.2021.8.08.0013

EMBTE
:
BANCO BMG SA

EMBDO
:
NATALINO PERCILIANO

RELATOR
:ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração na apelação cível,
interposto
s
por BANCO
BMG
S/A,
pretendendo sejam supridas omissões
no acórdão objurgado
.

Em suas razões,
aponta
omiss
ões

referente
s
à
aplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda;
à
função social do contrato;
à
legalidade da contratação
e
ausência de ato ilícito, uma vez que o empréstimo foi devidamente contratado e o valor utilizado pelo cliente.

Segue o acórdão recorrido:

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica em relação a dois contratos de cartão de crédito consignado e condenou o banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários do autor, além de pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição para o pedido de repetição de indébito e a decadência para o pedido de anulação do negócio jurídico; (ii) verificar a existência de prova da contratação dos cartões de crédito consignado pelo autor; (iii) analisar a necessidade de redução ou exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência estabelece que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição coincide com o vencimento da última parcela. Sendo assim, não há prescrição para a repetição de indébito, pois os descontos foram realizados nos benefícios previdenciários de forma continuada até o ajuizamento da ação.

A presunção de autenticidade dos documentos apresentados pelo banco é afastada, pois o autor impugnou a veracidade das assinaturas, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação. Não houve prova robusta da efetiva contratação dos cartões de crédito consignado, como exigido pelo ônus da prova.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente se justifica pela ausência de erro justificável na conduta do banco, conforme entendimento do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), devendo-se observar a modulação para aplicar a repetição em dobro apenas aos valores descontados após a data de 30/03/2021, restando os anteriores sujeitos à devolução simples.

A indenização por danos morais se mantém, considerando que os descontos indevidos em benefícios previdenciários causaram abalo moral significativo ao autor, idoso e dependente dos proventos para sua subsistência. O valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, conforme precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional, em contratos de trato sucessivo, coincide com o vencimento da última parcela.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade do desconto realizado.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida após 30/03/2021, aplicando-se a repetição simples aos descontos anteriores, conforme modulação do EREsp n. 1.413.542/RS.

Descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Código Civil, arts. 189 e 206, §3º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-MT, Apelação n. 10007341420208110013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/02/2021; TJ-ES, Apelação Cível n. 5001981-04.2021.8.08.0047, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, AC n. 5001262-56.2020.8.08.0047, rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25/01/2023.

M
uit
o bem.

E
m relação a
os
princípios contratuais e dispositivos legais, a rejeição
das teses
decorre, de forma lógica e coesa, da fundamentação
contida no
acórdão,
eis que o acolhimento dos pedidos do demandante se consubstanciaram
na ausência de prova da validade da contratação.

Houve reconhecimento de
inexistência da relação jurídica,
notadamente porque contestada sua autenticidade, sem prova em contrário pelo ora embargante, o que afasta de modo reflexo,
a aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
e da função social do contrato,
que de per si, exigem a demonstração de
existência e validade
da relação jurídica contestada
.

O ônus de comprovar sua legitimidade coube ao ora embargante, notadamente diante da impugnação da assinatura do consumidor no contato. Contudo, não demonstrada, deslinda-se na irregularidade da cobrança e ilicitude do ato, que implementa descontos em ativos do suposto devedor sem a devida prova de existência da pactuação entre as partes.

Com isso,
não se verifica omissão ou vício passível de correção, mas a tentativa de provocar a rediscussão das questões postas, de modo a promover modificação do entendimento externado, o que não se viabiliza por meio dos aclaratórios.

Vejo por necessário advertir as partes de que
a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

Nesse sentido:

[...] 5.
O entendimento pacífico do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses apresentadas pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a resolução do litígio
. 6. Ainda que os embargos de declaração sejam opostos com a finalidade de prequestionamento, é imprescindível a existência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC para seu acolhimento, o que não se constata no caso em análise . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1 .
A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto nº 592/1992, art. 14 .3, E; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616 .152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j . 14/11/2023; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0022146-04.2014.8.08 .0048, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 30/07/2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50296359820228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
conheço do recurso e

nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.